Tribunal: CARF
Processo: 15374.952949/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952949/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.147 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E
CERTIFICADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NOVOS EXAMES. RAZÕES.
O pedido para realização de novos exames, diligências ou perícias, deve
assentar-se em razões convincentes, logrando a Recorrente demonstrar os
motivos que a justifiquem e a impossibilidade de anexação das provas aos
autos. A existência do princípio da verdade material não supre o ônus da parte
de provar o fato alegado.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Se o alegado pagamento indevido ou a maior que o devido foi integralmente
utilizado para a quitação de débito declarado pelo próprio contribuinte, não há
como reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E
CERTIFICADORA LTDA recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela DRJ/Rio de Janeiro I, Ac. no 12-41.929, fls. 65/68, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase processual anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952949/2009-62
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952949/2009-62

Versa o presente processo sobre o PER/DCOMP no 13723.19002.250806.1.3.04-
1176 (fls. 03/07), transmitido em 25/08/2006, no qual a interessada informou a compensação de
débito fiscal próprio com a utilização de crédito no valor de R$ 76.008,80, oriundo de
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda retido na fonte (código de receita: 0473)
realizado em 17/07/2006, conforme DARF no valor total de R$ 216.987,06.
A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho
decisório proferido eletronicamente pela Derat/Rio de Janeiro (fl. 10), o alegado pagamento
indevido ou a maior que o devido já teria sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito informado no
PER/DCOMP.
O pagamento estaria inteiramente alocado a débito com o Código 0473, referente
ao PA 17/07/2006.
Inconformado, o contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, equívoco no preenchimento da DCTF de julho de 2006, uma vez que “o
valor a ser pago a título de IRRF seria de R$ 140.978,26”, e não de R$ 240.192,01 (conforme
declarado em DCTF – fls. 43).
Ao apreciar a lide, a DRJ/Rio de Janeiro I manteve a negativa em relação ao
PER/DCOMP, em acórdão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Ao manifestar sua inconformidade contra a não homologação da compensação
declarada, tem o contribuinte o ônus de provar o que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Cientificado em 14/09/2012 (fls. 106/107), o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 16/10/2012 (fls. 75/), com as seguintes alegações:
 Na Declaração de Compensação transmitida à SRF em 25.08.2006 (doc.02), a
Recorrente indicou como crédito o montante de R$ 76.768,89, que corresponde
a pagamento indevido/a maior de IRRF no valor de R$ 76.008,80, atualizado
pela Selic acumulada a época, de acordo com o anexo DARF (doc. 03) e a
página 2 da PER/DCOMP (doc. 02);
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952949/2009-62

 Isso porque, a ora Recorrente recolheu o valor de R$ 216.987,06, quando o
valor correto a ser pago a título de IRRF seria de R$ 140.978,26, razão pela
qual o DARF recolhido representa um crédito para a Recorrente no valor
original de R$ 76.008,80;
 No entanto, a autoridade administrativa entendeu erroneamente que o valor
informado como crédito pela Recorrente na PER/DCOMP já teria sido
utilizado para pagamento de débito de IRRF (código de receita 0473) referente
ao período de apuração de 17/07/2006, decidindo não homologar a
compensação, por não reconhecer qualquer crédito à Recorrente;
 Essa situação, evidentemente, não pode prevalecer, uma vez que o crédito
compensado pela Recorrente foi regularmente apurado;
 Vale frisar que a compensação não foi homologada pela SRF apenas em face
da suposta inexistência de crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP, resultante do entendimento equivocado da
Autoridade Administrativa, mantido pela 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I, de que o DARF informado já teria
quitado débito da Recorrente;
 Diante disso, comprovada a existência do crédito objeto da Declaração de
Compensação discutida nestes autos, deve ser homologada a compensação,
uma vez que mero equívoco por parte da Autoridade Administrativa não pode
resultar na desconsideração do crédito e na exigência de imposto indevido;
 Pelo exposto, a Recorrente pede e espera:
(i) seja recebido e dado o regular processamento ao presente Recurso
Voluntário, de modo a suspender a exigibilidade dos débitos compensados, nos
exatos termos do artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96;
(ii) seja determinada a baixa dos autos para realização de diligência a fim de se
verificar os livros e documentos contábeis e fiscais que comprovam a
existência do direito creditório, tendo em vista que o processo administrativo
fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material; e, por fim,
(iii) seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r.
decisão de 1a instância, reconhecendo-se integralmente o crédito de IRRF
informado, e, assim, homologando-se a compensação objeto do presente
processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952949/2009-62

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Recorrente alega que recolheu indevidamente o valor de R$ 216.987,06,
quando o valor correto a ser pago a título de IRRF seria de R$ 140.978,26, razão pela qual tem
um crédito no valor original de R$ 76.008,80.
Nesse contexto, requer que seja “determinada a baixa dos autos para realização
de diligência a fim de se verificar os livros e documentos contábeis e fiscais que comprovam a
existência do direito creditório, tendo em vista que o processo administrativo fiscal orienta-se
pela busca da verdade real ou material”.
Não restam dúvidas de que o princípio da verdade material é um dos pilares do
processo administrativo fiscal. No entanto, não se pode confundir esse princípio com o ônus das
partes de comprovar os fatos alegados em uma relação processual tributária.
O despacho decisório às fls. 10 foi claro no sentido de identificar o motivo da não
homologação da compensação (pagamento integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte).
O acórdão recorrido também deixou claro os motivos do indeferimento da
manifestação de inconformidade (grifos acrescidos):
[...]
O regime estabelecido pelo art. 74 da Lei no 9.430/96 pode ser resumido da seguinte
forma: (a) a declaração de compensação eletronicamente encaminhada pelo sujeito
passivo (PER/DCOMP) extingue o crédito tributário a que se refere; (b) a RFB pode
não homologar, total ou parcialmente, a compensação efetuada, desde que o faça
motivadamente e no prazo de 5 anos; (c) a motivação para a não-homologação deve ser
cientificada ao sujeito passivo; (d) o sujeito passivo pode, no prazo de 30 dias,
manifestar sua inconformidade contra a não-homologação; (e) em sua manifestação de
inconformidade, cabe ao sujeito passivo contraditar os motivos alegados na decisão não-
homologatória, provando sua contradita; e (f) a autoridade julgadora deve avaliar os
argumentos e as provas apresentadas pelo sujeito passivo, de modo a convencer-se da
procedência ou não dos motivos que fundamentaram a decisão não-homologatória.
Conforme relatado, a interessada alega basicamente que o valor por ela devido de IRRF
em 17/07/2006 (código de receita: 0473) é R$ 140.978,26 – e não R$ 240.192,01,
conforme declarado na DCTF do período, apresentada em 06/09/2006 e ainda ativa (fls.
39/58). Diante disso, pleiteia o direito creditório de R$ 76.008,80, parcela da diferença
entre aqueles valores.
Ocorre que, para corroborar sua tese, ela não fez juntar aos autos nenhum elemento de
prova.
Pelo exposto, por não ter a interessada se desincumbido do ônus de provar os fatos por
ela alegados, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade apresentada
e não homologar a compensação objeto do PER/DCOMP 13723.19002.250806.1.3.04-
1176.
A Recorrente em nenhum momento se preocupou em identificar que tipo de erro
teria sido cometido, nem tampouco retificou a DCTF, que é o instrumento de confissão de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952949/2009-62

dívida. Apenas repassou esse ônus a esta autoridade para buscar a comprovação do erro, como se
o princípio da verdade material fosse suficiente para dispensá-la de qualquer providência.
Ora, se o sujeito passivo dispõe de outros dados que podem demonstrar o suposto
erro cometido no preenchimento da DCTF, porque não trouxe logo aos autos?
É certo que, no processo administrativo “há uma maior liberdade na busca das
provas necessárias a formação da convicção do julgador sobre os fatos alegados no processo.
Essa busca, entretanto, não pode transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a
imparcialidade”1.
Com efeito, só se justifica a conversão do julgamento em diligência ou perícia em
situações de exceção, dado que é ônus das partes envolvidas, e não do julgador, a prova dos fatos
alegados2. São exemplos dessas situações, dentre outras, os casos em que a apuração dos dados,
por sua natureza, torna inviável a simples anexação de documentos pela parte interessada
(conferência física de estoque; obtenção de provas junto a terceiros, exame pericial em
mercadoria, etc.), ou hipóteses em que há divergência entre as provas apresentadas pelas partes,
impedindo que o julgador forme sua convicção sobre a lide.
Por tal motivo, a legislação processual tributária, apesar de facultar ao sujeito
passivo o direito de solicitar a realização de diligências ou perícias, determina que sejam
apresentados os motivos que as justifiquem, ficando a cargo da autoridade julgadora o seu
provimento. Nesse sentido, dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

1 NEDER, Marcos Vinicius, e LÓPEZ, Maria Teresa Martínez, Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado,
Dialética, 2010, p. 79.
2 Lei no 13.105/2015, Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.952949/2009-62

(...)
(destaques acrescidos)
Quem não prova o que afirma não pode pretender ser tida como verdade a
existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito. Aliás, o
adágio romano: allegatio et non probatio, quase non allegatio (alegar e não provar é quase não
alegar).
Assim, nego o pedido para realização de diligência, devendo, pois, ser mantido o
acórdão recorrido.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa –Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital